Tribunal: TCU
Processo: 035.880/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13141/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.880/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane de Lourdes Rodrigues (XXX.970.717-XX); Gustavo Cesar de Almeida Pecanha (XXX.778.347-XX); Ligia Henriques Souza de Castro (XXX.148.657-XX); Liliane de Souza Ferreira Pereira (XXX.722.727-XX); Livian Cristina Rosa da Silva (XXX.735.627-XX); Marcia Borges da Silveira (XXX.238.947-XX); Nicholai Faulhaber Pourchet (XXX.101.287-XX); Rogeria de Souza Rosa Cotta (XXX.664.467-XX); Rosinea Dias do Nascimento Silva (XXX.904.157-XX); Vanessa da Costa Guedes (XXX.923.847-XX); Veronica da Costa Rodrigues (XXX.562.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.